Tribunal: STJ
Processo: 1016134-65.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957304 - SP(2025/0208164-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SEBASTIAO VECHIATO
ADVOGADO
: ARLINDO CARRION - SP197606
AGRAVADO
: G. G. FRANCISCO & CIA LTDA
AGRAVADO
: GILMAR GALVAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CRISTIANE GARCIA DE CAMPOS MARCONDES - SP375604
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: da41a2dc-87fe-4edd-9595-a38c30bec386

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957304 - SP(2025/0208164-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SEBASTIAO VECHIATO
ADVOGADO
: ARLINDO CARRION - SP197606
AGRAVADO
: G. G. FRANCISCO & CIA LTDA
AGRAVADO
: GILMAR GALVAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CRISTIANE GARCIA DE CAMPOS MARCONDES - SP375604
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIÃO VECHIATO contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial: ausência de afronta a dispositivo legal (sucumbência);
(verba honorária); ausência de afronta a dispositivo legal (art. 324, § 1o,
Súmula 7/STJ
II, do CPC); e
(art. 324, § 1o, II, do CPC) (fls. 783-784).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
a tempestividade do recurso e seu cabimento; sustenta que o acórdão recorrido
incorreu em indevida qualificação jurídica dos fatos, não havendo pretensão de
reexame de provas, mas de revaloração, afastando a incidência da Súmula 7/STJ;
aponta violação dos arts. 1.022, 324, § 1o, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, por suposta omissão e por ter sido negada a possibilidade de pedido estimado e
de liquidação do
em momento ulterior; alega violação do
do Código
quantum
art. 1.025
de Processo Civil, defendendo o prequestionamento ficto; afirma ter havido
impugnação específica às incidências da
e às questões relativas à verba
Súmula 7/STJ
honorária e ao
§ 1o, II, do Código de Processo Civil, pleiteando a admissão e
art. 324,
julgamento do agravo em recurso especial e, ao final, o provimento para
processamento do recurso especial (fls. 794-823).
Documento eletrônico VDA54216785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: efde6349-8424-488c-8ce3-0af405e6d87e

Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 827-828).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Sebastião Vechiato contra GG
Francisco & Cia Ltda Me e Gilmar Galvão Francisco, visando à decretação judicial do
fim de um contrato de arrendamento de imóvel rural celebrado entre as partes, a
imissão na posse do imóvel, a cobrança das parcelas inadimplidas e uma indenização
por perdas e danos no valor de R$ 10.000,00. O contrato de arrendamento, celebrado
em 13 de agosto de 2007, tinha como finalidade a extração e o armazenamento de
areia no Sítio Bela Vista II.
A sentença de primeiro grau homologou a devolução do imóvel ao autor,
mas julgou improcedentes os pedidos de cobrança de aluguéis e de indenização por
perdas e danos, ao fundamento de que a obrigação de pagar estava condicionada à
emissão de uma licença de instalação, e que as provas nos autos não indicaram a
existência de uma licença definitiva. A decisão determinou que, por terem sido
sucumbentes recíprocos, ambas as partes deveriam pagar as custas e os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Em apelação interposta por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo negou provimento aos recursos, confirmando integralmente a
sentença, e, ainda, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
causa.
O recurso especial interposto pelo ora agravante não foi admitido ainda na
origem pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; b) ausência de vulneração do
do CPC quanto à sucumbência; c) incidência da
para afastar a
art. 86
Súmula 7/STJ
revisão da verba honorária; d) ausência de violação do
§ 1o, II, do CPC, com
art. 324,
registro de argumentação genérica, e, ainda, e) incidência da
quanto ao
Súmula 7/STJ
§ 1o, II, do CPC (fls. 747-750).
art. 324,
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não pretendia o reexame de provas, mas a correta subsunção jurídica dos fatos,
indicando violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 324, § 1o, II, do CPC, defendendo
possibilidade de pedido genérico e liquidação posterior do
, e sustentando
quantum
desproporcionalidade da sucumbência e dos honorários (fls. 716-732 e 753-764).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não houve ataque específico e pormenorizado, ponto a ponto,
aos motivos de inadmissibilidade relativos à ausência de violação de dispositivo legal
quanto à sucumbência, à incidência da
para a verba honorária, à
Súmula 7/STJ
ausência de violação ao
§ 1o, II, do CPC e ao óbice da
sobre
art. 324,
Súmula 7/STJ
esse mesmo artigo, limitando-se a alegações genéricas sobre revaloração de provas,
Documento eletrônico VDA54216785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: efde6349-8424-488c-8ce3-0af405e6d87e

pedido genérico e suposta desproporcionalidade dos honorários, sem demonstrar
concretamente a inaplicabilidade dos óbices (fls. 747-750 e 716-732).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão para julgar procedente a cobrança dos aluguéis do
arrendamento rural relativos aos últimos cinco anos, com liquidação posterior do
, além da redução dos honorários sucumbenciais com base no princípio da
quantum
causalidade e nos §§ 8o e 10 do
do Código de Processo Civil.
art. 85
No caso dos autos, a pretensão recursal de reverter o entendimento do
acórdão do TJSP esbarra, invariavelmente, nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Isso porque,
para modificar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de um
vasto conjunto de provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado
em sede de recurso especial.
O acórdão recorrido, com base nas provas apresentadas, estabeleceu as
seguintes premissas fáticas, consideradas soberanas por esta Corte: a) o autor não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, já que a cláusula
do contrato de arrendamento rural sujeitava a remuneração a uma condição
suspensiva (obtenção da licença de instalação) que não foi comprovada; b) não houve
cerceamento de defesa, sendo dispensável a reabertura da instrução processual; c) os
réus não comprovaram sua hipossuficiência econômica, o que levou à revogação do
benefício da justiça gratuita.
A reanálise de tais premissas demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: efde6349-8424-488c-8ce3-0af405e6d87e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.304 / SP
Número Registro: 2025/0208164-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10161346520218260482
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO VECHIATO
ADVOGADO : ARLINDO CARRION - SP197606
AGRAVADO
: G. G. FRANCISCO & CIA LTDA
AGRAVADO
: GILMAR GALVAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CRISTIANE GARCIA DE CAMPOS MARCONDES - SP375604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO VECHIATO
ADVOGADO : ARLINDO CARRION - SP197606
AGRAVADO
: G. G. FRANCISCO & CIA LTDA
AGRAVADO
: GILMAR GALVAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CRISTIANE GARCIA DE CAMPOS MARCONDES - SP375604
TERMO
Documento eletrônico VDA54622609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:09
Código de Controle do Documento: f3c63a30-9e51-4cfc-a4af-a8e7a5bb5b6d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:09
Código de Controle do Documento: f3c63a30-9e51-4cfc-a4af-a8e7a5bb5b6d